Tribunal: TJDFT
Processo: 0700765-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700765-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. AGRAVADO: VALDO FREIRE PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT tendo por objeto a r. decisão (ID 13677121 - Pág. 27) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia nos autos do processo 0703034-03.2019.8.07.0002. Na ação original, a parte agravada cobra o Seguro DPVAT por invalidez permanente. O ilustre Juízo a quo determinou a realização de perícia médica, determinando que o agravante deposite a quantia relativa à metade dos honorários arbitrados em R$2.500,00. Inconformada, a parte agravante interpõe o presente recurso alegando que lhe foi atribuído ônus que entende não ser de sua incumbência, nos termos do artigo 373, I, Código de Processo Civil. Pugna ainda pela redução do valor fixado a título de honorários periciais. Há pedido liminar. Passo a decidir. Na hipótese dos autos, não vislumbro a configuração da urgência para a concessão da liminar. A uma, porque, caso vencedor ao final da demanda, o agravante poderá exigir que a parte adversa lhe pague a quantia desembolsada com a prova pericial e, caso vencido, haveria, de todo modo, de arcar com a despesa processual. A duas, porque não é caso de dificuldade financeira para arcar com os custos da perícia, pois a agravante é a seguradora administradora oficial do Seguro DPVAT com sólido patrimônio. Nesse contexto, não há risco de preclusão da prova pericial pela impossibilidade financeira de pagamento dos honorários devidos ao expert. Ante o exposto, não existindo excepcional urgência à concessão da liminar, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO reclamado (art. 1.019, I, do CPC). Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator